Tribunal: STJ
Processo: 0488322-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059574 - PI(2025/0488322-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IRACI SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: MICKAEL BRITO DE FARIAS - PI010714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental no
. tráfico de drogas. busca
habeas corpus
domiciliar. validade. Prisão Preventiva. Descumprimento de medidas cautelares. reiteração
delitiva da agente.
Recurso IMprovido.
Súmula 691/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
, com fundamento na
habeas corpus
Súmula 691/STF.
2. A defesa alegou flagrante ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, apontando perda
superveniente do suporte fático, ausência de contemporaneidade e subsidiariedade (arts. 312, §
2o, e 282 do CPP), condição de mãe de filhos menores (art. 318-A do CPP), parecer ministerial
favorável à substituição da prisão por domiciliar, dilações indevidas no julgamento do habeas
corpus originário e nulidade por violação de domicílio no flagrante.
3. A Corte de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o
alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando o
descumprimento de medidas cautelares impostas, como a violação da monitoração eletrônica, e o
risco de reiteração delitiva, diante da existência de outras ações penais em curso pela prática de
delitos semelhantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva da agravante, considerando o descumprimento de medidas cautelares anteriormente
impostas, o risco de reiteração delitiva e a aplicação da Súmula 691/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus
contra decisão que indefere liminar, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, conforme entendimento da Súmula 691/STF.
6. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente a violação
da monitoração eletrônica, e o risco de reiteração delitiva, diante da existência de outras ações
penais em curso pela prática do mesmo delito, são elementos suficientes para justificar o
encarceramento cautelar.
7. Não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade que justifique o processamento
da ordem de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54952656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 18d54d93-66ce-4b66-9c09-e3582ca2abf9

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É incabível
contra decisão que indefere liminar, salvo em hipóteses
habeas corpus
excepcionais de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento da
2.
Súmula 691/STF.
O descumprimento de medidas cautelares e o risco de reiteração delitiva
são elementos suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, § 2o, e 318-A; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 691/STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/03/2026
11/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54952656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 18d54d93-66ce-4b66-9c09-e3582ca2abf9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059574 - PI (2025/0488322-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IRACI SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: MICKAEL BRITO DE FARIAS - PI010714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA DA
AGENTE.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA 691/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
, com fundamento na
habeas corpus
Súmula 691/STF.
2. A defesa alegou flagrante ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, apontando perda
superveniente do suporte fático, ausência de contemporaneidade e subsidiariedade (arts. 312, § 2o,
e 282 do CPP), condição de mãe de filhos menores (art. 318-A do CPP), parecer ministerial
favorável à substituição da prisão por domiciliar, dilações indevidas no julgamento do habeas
corpus originário e nulidade por violação de domicílio no flagrante.
3. A Corte de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o
alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando o
descumprimento de medidas cautelares impostas, como a violação da monitoração eletrônica, e o
risco de reiteração delitiva, diante da existência de outras ações penais em curso pela prática de
delitos semelhantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53996675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:36
Código de Controle do Documento: b33de7bd-9232-45cc-9623-3e28a38d0000

4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão
preventiva da agravante, considerando o descumprimento de medidas cautelares anteriormente
impostas, o risco de reiteração delitiva e a aplicação da Súmula 691/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra
decisão que indefere liminar, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, conforme entendimento da Súmula 691/STF.
6. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente a violação da
monitoração eletrônica, e o risco de reiteração delitiva, diante da existência de outras ações penais
em curso pela prática do mesmo delito, são elementos suficientes para justificar o encarceramento
cautelar.
7. Não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade que justifique o processamento da
ordem de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É incabível
contra decisão que indefere liminar, salvo em hipóteses excepcionais
habeas corpus
2.
de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento da Súmula 691/STF.
O
descumprimento de medidas cautelares e o risco de reiteração delitiva são elementos suficientes
para justificar a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, § 2o, e 318-A; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 691/STF.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de decisão do
IRACI SOUZA SOARES
Ministro Presidente deste Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o
, com fundamento na
writ
Súmula 691/STF.
Documento eletrônico VDA53996675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:36
Código de Controle do Documento: b33de7bd-9232-45cc-9623-3e28a38d0000

A defesa reafirma a existência de flagrante ilegalidade na manutenção da custódia
preventiva, apontando: perda superveniente do suporte fático; violação aos arts. 312, § 2o, e 282 do
CPP (ausência de contemporaneidade e subsidiariedade); condição de mãe de filhos menores com
incidência do
-A do CPP; parecer ministerial favorável à substituição da prisão por
art. 318
domiciliar; dilações indevidas no julgamento do HC originário, além de nulidade por violação de
domicílio no flagrante (e-STJ, fls. 335-339).
Requer assim: (a) o conhecimento do agravo regimental; (b) a reconsideração da
decisão para superar a Súmula 691 do STF e conceder a ordem, revogando a prisão preventiva,
com ou sem medidas cautelares dos arts. 282 e 319 do CPP; (c) subsidiariamente, o
restabelecimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, nos termos do
-A do
art. 318
CPP e do parecer ministerial; (d) não sendo reconsiderada, a submissão do agravo ao colegiado,
com parecer do Ministério Público Federal, para reconhecer a excepcionalidade do caso, superar a
Súmula 691 e conceder a ordem (e-STJ, fls. 339-340).
.
É o relatório

VOTO

O recurso não comporta provimento.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do STF
"não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão
do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro
exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito:

[...] Registre-se que a acusada na oportunidade da analise e recebimento da denuncia,
teve concedida a liberdade mediante a observância de medidas cautelares diversas da
prisão, incluindo coleta domiciliar em período integral, monitoração eletrônica, entre
outros, medidas estas que foram ignoradas pelo acusada, ocorrendo flagrante
descumprimento. Nesse sentido, foi acostada informação de descumprimento da medida
cautelar de monitoramento eletrônico, tendo em vista relatório minucioso dando conta
de diversas violações por parte da acusada (ID 63880499). Consta, também, quanto a
duração da violação, que esta continua em aberto.
Devo mencionar, ainda o risco de reiteração delitiva, visto que a acusada possui
considerável histórico criminal, respondendo a processos com natureza semelhante os
Documento eletrônico VDA53996675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:36
Código de Controle do Documento: b33de7bd-9232-45cc-9623-3e28a38d0000

quais cito: 0000414- 42.2020.8.18.00 59 e 0001092-15.2018.8.18.00 31), inclusive ao
processo n° 0800109-83.2024.8.18.0059 (art. 33 da
e art.244-b da
Lei no 11.343/06
, cometido durante a vigência das medidas cautelares impostas
Lei 8.069/1990)
anteriormente, o qual a acusada encontra-se presa preventivamente.
Considerando o quadro posto, tratando-se de acusada contumaz na prática delitiva dos
crimes ora investigados, tendo em conta ainda que mesmo intimada ao cumprimento de
medidas cautelares diversas da prisão a acusada descumpriu as medidas, tendo inclusive
cometido novo crime na vigência das referidas medidas, entendo que a decretação da
prisão preventiva constitui-se como único meio, neste momento de acautelar a ordem
pública, nesse sentido:

Com efeito, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas,
especialmente a violação da monitoração eletrônica, e o risco de reiteração delitiva, diante
da existência de outras ações penais em curso pela prática do mesmo delito são elementos
suficientes para justificar o encarceramento cautelar e negar o pedido de prisão domiciliar. Assim,
não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento
da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53996675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:36
Código de Controle do Documento: b33de7bd-9232-45cc-9623-3e28a38d0000

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.574 / PI
Número Registro: 2025/0488322-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07598280520238180000 08012386020238180059 7598280520238180000 8012386020238180059
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICKAEL BRITO DE FARIAS
ADVOGADO
: MICKAEL BRITO DE FARIAS - PI010714
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: IRACI SOUZA SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IRACI SOUZA SOARES (PRESO)
ADVOGADO : MICKAEL BRITO DE FARIAS - PI010714
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA54949944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:19
Código de Controle do Documento: c746771a-c8a7-4a7c-bd5c-dc1ba0c3f41d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:19
Código de Controle do Documento: c746771a-c8a7-4a7c-bd5c-dc1ba0c3f41d